Tribunal: TCU
Processo: 035.473/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possível concessão irregular de empréstimos bancários ao grupo econômico Marco Fernando Garms, em função de existir impedimento absoluto da empresa de receber empréstimos em função de operações anteriores não integralmente quitadas por parte de empresa na qual os sócios do conglomerado detinham participação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF) acerca de possível concessão irregular de empréstimos bancários pelo Banco do Brasil S.A. ao grupo econômico Marco Fernando Garms, em função de existir impedimento absoluto da empresa de receber empréstimos ante operações anteriores não integralmente quitadas por parte de empresa na qual os sócios do conglomerado detinham participação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. dar ciência, com fundamento no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, ao Banco do Brasil S.A. de que os argumentos apresentados em resposta ao item b do Ofício 0226/2019-TCU/SecexFazenda, de 18/5/2019 (expediente 2019/00026, de 29/7/2019, da Diretoria de Corporate Bank do Banco - Dicor; peça 41, p. 1), não encontram respaldo em recentes decisões emanadas desta Corte e do Supremo Tribunal Federal (STF) que versam sobre os limites do sigilo bancário em relação ao controle externo, a exemplo dos Acórdãos 535/2018, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, e 2054/2019, Relator Ministro Aroldo Cedraz, ambos do Plenário do Tribunal de Contas da União, e do Mandado de Segurança 23.168/DF no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de relatoria da Ministra Rosa Weber; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e ao Banco do Brasil S.A. 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.